Tribunal: TJSP
Processo: 1002007-98.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil.

Indenização – Danos morais e materiais – Acidente de trânsito – Tombamento de caminhão em decorrência de fios de serviço de telefonia soltos em via pública - Matéria que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/09 ou nos Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Valor da causa inferior a 60

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil.

Indenização – Danos morais e materiais – Acidente de trânsito – Tombamento de caminhão em decorrência de fios de serviço de telefonia soltos em via pública - Matéria que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/09 ou nos Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Valor da causa inferior a 60 Salários-mínimos.

Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários-mínimos, sendo a competência dos juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o).

Nas comarcas em que não forem instalados o JEFAZ, ficam designadas para processamento das ações de sua competência as Varas da Fazenda Pública (art. 8o, I, do Provimento CSM 2203/14).

Anula-se a sentença, determinando-se seu processamento perante a Vara da Fazenda Pública, observado, todavia, o rito próprio da Lei no 12.153/09.